Tribunal: CARF
Processo: 11274.720067/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720067/2021-01
ACÓRDÃO
2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. EQUIPARADO A EMPRESA. ISENÇÃO OU
IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Lei n° 13.019, de 2014, que dispõe sobre a parceria entre a
Administração Pública e organizações da sociedade civil, sem fins
lucrativos, e institui e disciplina o Termo de Colaboração, não prevê
exclusão destas instituições das obrigações previdenciárias.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. LEI No 12.101, DE
2009. EXIGÊNCIA DE CEBAS. PRÉ REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Nos termos da Lei n.o 12.101, de 2009, é obrigatória a posse do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS para que a entidade
possa usufruir da isenção/imunidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias.
SEGURANDO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
DE
SEGURADO EMPREGADO. PROVA FÁTICA.
A demonstração, a partir dos elementos probatórios, que a prestação de
serviço apresenta os requisitos da relação de emprego, nos termos do art.
12 da Lei no 8.212, de 1991, afasta as condições da contratação e considera
como segurado obrigatório na condição de empregado, somente para fins
de recolhimento da contribuição previdenciária devida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
2
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, conhecer em parte do
recurso, não conhecendo do pedido de parcelamento e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-022.516,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2018.
Ao término do procedimento fiscal foram realizados os seguintes lançamentos de
crédito tributário:
PATRONAL e RAT/SAT – Contribuição Previdenciária a cargo da empresa
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, nos termos do art. 22, I e II da Lei no 8.212, de 1991.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas à contribuinte individual que lhe preste
serviço, nos termos do art. 22, III da Lei no 8.212, de 1991.
EMPREGADOS – Contribuição Previdenciária à cargo dos empregados,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, arrecadadas nos
termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
3
TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos empregados devidas a outros fundos e entidades.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
Deixar a empresa de preparar as folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos. Infração ao art. 33, §§2o e 3o da Lei no
8212, de 1991 combinado com o art. 233 do Decreto no 3.048, de 1991 -
RPS.
Os lançamentos foram realizados pela constatação da existência de bases de cálculo
das Contribuições Previdenciárias à segurados não declarados em GFIP.
Houve lavratura de Representação Fiscais para Fins Penais nos processos
11274.720068/2021-48 (sonegação da contribuição previdenciária) e 11274.720069/2021-92
(crimes contra a ordem tributária).
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
4. Intimado, o Contribuinte apresentou sua Impugnação (fls. 925/930), com a
qual, em síntese:
a) Invocando disposições da Lei no 13.019/2014 e declarando-se “Organização da
Sociedade Civil – OSC”, defende que estaria assim enquadrada:
(...). Por esta razão não pode ser equiparado a entidade empresarial para
fins fiscais. Sua atividade principal no CNAE é "94.30-8-00 — Atividades de
Associações de Defesa dos Direitos Sociais" (doc. 01). Não se enquadrando,
portanto, no Código 515 do FPAS, como sugere o aplicado Auditor Fiscal.
b) Acrescenta as seguintes considerações:
AS OSC s não exploram atividade econômica na forma do art 173.
parágrafos e incisos da CF. mas sim, exercem atividade de interesse público
fomentada pelo próprio Estado através dos chamados Termos de Fomento
e Termos de Colaboração, por isso são imunes a impostos e contribuições
sociais na ex vi dos arts. 150. VI, "a" e 195, § 7o da CF.
A imunidade a impostos e contribuições sociais conferidas as OSCs é
corolário lógico jurídico das imunidades recíprocas conferidas aos entes da
federação.
Admitir a tributação das OSCs por intermédio de impostos e contribuições
sociais é a mesma situação que admitir o Estado tributando a si próprio.
2 Os valores transferidos conforme constam na escrituração contábil do
IDH, para a conta “5.1.01.04.0023 - Pagamentos a Profissionais Médicos e
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
4
Paramédicos", representam não apenas as despesas com as remunerações
dos profissionais autônomos utilizados na execução dos Termos de
Colaboração celebrados com as Administrações Públicas Municipais, mas.
também, as despesas com transporte, alimentação e hospedagem desses
referidos profissionais autônomos conforme se pode verificar no
"Demonstrativo das Remunerações Pagas aos Profissionais Autônomos no
Exercício 2018 (Doc. 02) a despesa anual com a remuneração de tais
prestadores de serviços totalizou R$ 13.187.023,80 (Treze milhões, cento e
oitenta e sete mil. vinte e três reais e oitenta centavos)
c) Quanto à natureza das contratações dos segurados, para realização da
prestação dos serviços contratados com entidades públicas, defende que:
4. Os profissionais de saúde autônomos utilizados pelo IDH na execução dos
Termos de Colaboração celebrados com as Administrações Públicas
Municipais no ano de 2018, foram contratados para realizarem
procedimentos, atividades e serviços de natureza eventual, previamente
quantificados e determinados, sem exclusividade.
Inexistia, portanto, qualquer obrigatoriedade do profissional autônomo
contratado quanto à jornada de trabalho, bem como, qualquer tipo de
subordinação. Uma vez realizados os quantitativos de procedimentos,
atividades e/ou serviços contratados (consultas, exames, plantões, etc.), os
profissionais estavam livres para prestarem seus serviços a quaisquer
outros contratantes em qualquer dia ou hora.
Conforme dispõe o art. 3° da CLT, "considera-se empregado toda e
qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. Neste sentido,
os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício são: serviço
prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação
e onerosidade. Caso falte qualquer um desses pressupostos, inexiste a
relação de emprego.
A prova maior da inexistência de qualquer vínculo empregatício existente
entre o IDH e os profissionais de saúde autônomos com os quais executou
os Termos de Colaboração celebrados com diversas Administrações
Públicas Municipais no ano de 2018, é a não ocorrência de nenhuma
reclamação trabalhista de nenhum dos mais de 1.000 profissionais
eventuais utilizados.
Improcede, pois, a sugestão do zeloso Auditor Fiscal de que o IDH
"pretendeu se eximir de qualquer vinculação de cunho empregatício e dos
correspondentes encargos trabalhistas".
d) Reporta a correção da codificação dos segurados em DIRF (do código 0561 para
0588).
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
5
e) Atribui a lapsos de setores burocráticos internos, que considera “notadamente
formais”, a falta de retenção e recolhimentos das contribuições de contribuintes
individuais, assim como a inclusão em GFIP, o que, segundo informa, seria
“solucionado”.
f) Quanto aos recolhimentos de contribuições previamente realizados, ressalva
que:
A "Relação das GPS's dos Profissionais Autônomos Contribuintes Individuais
— Exercício 2018" (Doc. 05), acompanhada dos "Comprovantes de
Recolhimento da GPS's dos Profissionais Autônomos Contribuintes
Individuais — Exercício 2018" (Doc. 06), revelam que os prestadores de
serviço autônomos contribuintes individuais do IDH recolheram para a
Previdência Social, no ano de 2018, a importância total de R$ 1.407.221,30
(Hum milhão, quatrocentos e sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta
centavos).
Confrontando-se esse valor com o percentual de 31% (recolhimento de 11 +
patronal de 20%) aplicado sobre o total das remunerações pagas a esses
autônomos no referido ano, que corresponde a R$ 4.087.977,38 (Quatro
milhões, oitenta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e oito
centavos), verifica-se, à princípio, que o IDH deixou de repassar para o INSS
a importância de R$ 2.680.756,08 (Dois milhões, seiscentos e oitenta mil,
setecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).
O IDH aproveita o ensejo, para solicitar do zeloso Auditor Fiscal um
completo e minucioso encontro de contas, no qual fique evidenciada a
dívida da instituição junto ao INSS relativa ao Exercício de 2018 e
assegurada a inocorrência da duplicidade de recolhimentos, o que geraria
um inaceitável enriquecimento ilícito da União.
g) Quanto às folhas de pagamento, que teria deixado de exibir, argumenta:
08. As "folhas de pagamento mensais dos prestadores de serviços eventuais
alocados nos Termo de Colaboração", solicitadas pelo laborioso Auditor
Fiscal por meio do TIF n° 1, não apresentadas pelo IDH, correspondem ao
"Demonstrativo das Remunerações Pagas aos Profissionais Autônomos no
Exercício 2018" referida no item 2 da presente contestação.
Esperamos que tal inobservância da nossa parte tenha agora sido corrigida.
h) Acrescenta que faltaria “motivação fática” ao lançamento fiscal, assim se
expressando:
09 Os Autos de Infração derivados do Processo n° 11274-720.067/2021-01,
em epígrafe, carecem de motivação fática, uma vez que partem de
inexistentes descumprimentos de obrigações tributárias e apresentam
bases de cálculo e origens dos dados inverídicos, obtidos a partir de
suposições motivadas pelas informações incompletas que infelizmente
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
6
fornecemos, por total e assumido desconhecimento do trâmite das
auditorias da Receita Federal.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. REGRAS PARA
APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à legislação formalmente
vigente e à jurisprudência, se sujeita a condições e requisitos legais específicos,
que, quando ausentes, impõem a este Órgão de Julgamento Administrativo a
obrigação de cumprimento às normas legais vigentes.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO
FISCAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E CORRESPONDENTES.
Demonstrada a existência de relação de emprego, transvestida de outras formas
(como, por exemplo, contratação de “autônomos”), são devidas as
correspondentes contribuições sociais.
RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de recolhimentos previamente realizados, mediante
creditamento em favor do contribuinte no lançamento fiscal, pressupõe a regular
declaração dos respectivos fatos geradores em GFIP, de forma a vincular
inequivocamente os débitos confessados aos recolhimentos realizados. Assim,
eventuais recolhimentos, que não possam ser vinculados aos fatos geradores
declarados em GFIP, e, especialmente aqueles formalmente vinculados a
terceiros, não podem ser aproveitados, exceto quando previamente cumpridas as
formalidades legais que regularizem as informações prestadas em GFIP e
retifiquem as vinculações, relacionando os respectivos recolhimentos ao
Contribuinte.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
COMPROVAÇÃO
PELO
CONTRIBUINTE.
IMPRESTABILIDADE DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
O lançamento fiscal, por constituir ato administrativo, está submetido não apenas
ao princípio da legalidade, mas também aos demais e pertinentes princípios
aplicáveis aos atos administrativos em geral, como o da devida motivação.
Entretanto, a invalidação do lançamento fiscal, com fundamento no
descumprimento
de
formalidade
ou
exigência
legal,
depende
imprescindivelmente da devida demonstração da ocorrência da falta, erro ou
omissão, capazes de invalidar o ato. São, por isso, insuficientes alegações
genéricas, que não evidenciem objetivamente o defeito imputado.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
7
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Em se tratando de processo administrativo fiscal, a produção de provas está
vinculada às disposições do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Assim,
considerando os eventos processuais já realizados, a eventual apresentação de
novos documentos ou a produção de outras provas estará sujeita às respectivas
condições legais, especialmente aquelas estabelecidas no artigo 16 do aludido
Decreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
10/12/2021. Em 11/01/2022 apresentou Recurso Voluntário aduzindo que:
 Por ser uma entidade do terceiro setor, classificada como Organização da
Sociedade Civil — OSC, conforme disposto no art. 2°, "a", da Lei Federal n°
13.019/2014, sem fins lucrativos e exerce atividade de interesse público
fomentada pelo próprio Estado, através dos chamados Termos de Fomento
e Termos de Colaboração, é imune do pagamento de impostos e
contribuições sociais
 A imunidade a impostos e contribuições sociais conferidas as OSC's é
corolário lógico-jurídico das imunidades recíprocas conferidas aos entes da
federação. Admitir a tributação das OSC's por intermédio de impostos e
contribuições sociais é a mesma situação que admitir o Estado tributando a
si próprio. Isento é, pois, o IDH ao pagamento da Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador.
 O Instituto de Desenvolvimento Humano anexou ao PAF ora recorrido, a
"Relação das GPS's dos Profissionais Autônomos Contribuintes Individuais —
Exercício
2018",
acompanhada
de
cópias
digitalizadas
de
todos
"Comprovantes de Recolhimento da GPS's dos Profissionais Autônomos
Contribuintes
Individuais
—
Exercício
2018".
As
Contribuições
Previdenciárias dos Segurados (Profissionais Autônomos Contribuintes
Individuais) que prestaram serviços ao IDH no ano de 2018 ¡á foram
devidamente recolhidas. Exigir novamente o pagamento das mesmas seria a
promoção do enriquecimento ilícito da União.
 Os profissionais de saúde autônomos utilizados pelo IDH na execução dos
Termos de Colaboração celebrados com as Administrações Públicas
Municipais no ano de 2018, foram contratados para realizarem
procedimentos, ações, atividades e serviços de natureza eventual,
previamente quantificados e determinados, sem exclusividade. lnexistia,
portanto, qualquer obrigatoriedade do profissional autônomo contratado
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
8
quanto à jornada de trabalho, bem como, qualquer tipo de subordinação.
Uma vez realizados os quantitativos de procedimentos, atividades e/ou
serviços contratados (consultas, exames, plantões, etc.), os profissionais
estavam livres para prestarem seus serviços a quaisquer outros contratantes
em qualquer dia ou hora.
 Os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício são: serviço
prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
onerosidade. Caso falte qualquer um desses pressupostos, inexiste a relação
de emprego. Incabível, pois, a aplicação ao IDH de Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória.
E requer
a) requer o IDH o recebimento do presente Recurso Voluntário na forma do
Decreto n° 7574/2011, bem como, o seu provimento;
b) requer também o IDH, a imediata suspensão do Crédito Tributário
apontado no PAF n° 11274.720067/2001-01, de acordo com o disposto no
art. 151, III, do CTN c/c o disposto no art. 73 do Decreto n° 7574/2011;
c) requer ainda o IDH, por ser uma entidade sem fins lucrativos e
estatutariamente voltada para as parcerias com a Administração Pública, na
hipótese da não aceitação das suas Razoes de Recurso pelo CARF, que seja
concedido o parcelamento do Crédito Tributário sugerido pelo PAF n°
11274.720067/2001-01, no maior prazo possível e sem a aplicação de juros,
multas e/ou encargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
A defesa pede, caso não de entenda pelo cancelamento da autuação, que os
débitos possam ser parcelados sem multa, juros ou encargos.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
9
Tal tema foge a competência deste Conselho pois não trata da matéria em
discussão, que é a legalidade do lançamento do crédito tributário. Ademais, o parcelamento
deverá ser solicitado junto a Administração Tributária e será concedido nos termos da legislação
em vigor.
A recorrente não traz argumentos específicos sobre o lançamento da multa por
descumprimento da obrigação acessória, restringindo a afirmar que não configurada a relação de
emprego
MÉRITO
Requisitos para imunidade/isenção das contribuições previdenciárias patronais
Aduz a defesa que a entidade possui imunidade de impostos e contribuições sociais
por revestir a mesma natureza das Administrações Municipais com as quais contrata:
3.1 - Sendo o IDH uma entidade privada do terceiro setor, classificada como
Organização da Sociedade Civil — OSC, conforme disposto no art. 2°, "a", da Lei
Federal n° 13.019/2014, voltada para a promoção da educação, da assistência
social e da saúde, sem fim lucrativo, não integrante da Administração Pública
direta ou indireta, não pode ser equiparado a entidade empresarial para fins
fiscais.
(...)
AS OSC's não exploram atividade econômica na forma do art. 173, parágrafos e
incisos da CF, mas sim, exercem atividade de interesse público fomentada pelo
próprio Estado, através dos chamados Termos de Fomento e Termos de
Colaboração, por isso são imunes a impostos e contribuições sociais na ex vi dos
arts. 150, VI, "a" e 195, § 7° da CF.
A imunidade a impostos e contribuições sociais conferidas as OSC's é corolário
lógico-jurídico das imunidades recíprocas conferidas aos entes da federação.
Admitir a tributação das OSC's por intermédio de impostos e contribuições sociais
é a mesma situação que admitir o Estado tributando a si próprio.
(grifei)
O Relatório Fiscal informa que a contribuinte não possuía CEBAS válido no período:
V.5 Consultamos na internet as páginas do Ministério da Educação e da Cidadania
e não localizamos nenhum requerimento protocolado pelo IDH relativo à
concessão do CEBAS respectivamente nas áreas de educação e assistência social.
V.6 Empreendemos consulta na internet à página do Ministério da Saúde
(siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php),
que anexamos, e constatamos a existência de 2 (dois) requerimentos efetuados
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
10
pelo IDH objetivando a concessão do CEBAS na área de saúde, ambos indeferidos,
nos termos seguintes:
- Processo no 25000.025867/2019-17, de 05/02/2019, indeferido pela Portaria
SAS/MS no 715, de 10/06/2019 (anexa);
- Processo no 25000.206308/2019-14, de 09/12/2019, indeferido pela Portaria
SAS/MS no 338, de 15/04/2020 (anexa).
V.7 Constata-se, portanto, que o IDH não preenchia no ano de 2018, como não
preenche até hoje, requisito essencial para usufruir da isenção das contribuições
patronais para a Seguridade Social. (Grifei)
O ponto central discutido é a necessidade de ser portadora do CEBAS como
requisito inicial para que se possa cogitar a possiblidade da entidade ser considerada imune/isenta
das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, bem como as devidas às outras entidades e
fundos (terceiros).
Antes de analisar o caso concreto é necessário fazer um breve histórico da
legislação que rege o benefício da isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, trazia os requisitos para o gozo da “isenção”
pelas entidades beneficentes:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13,
de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
11
§ 1oRessalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Embora o artigo citado acima mantenha o termo “isenção”, o Supremo Tribunal
Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS
- IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde
que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de
imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades
beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir
a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em
função de exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa
fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de assistência social
que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais
elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
A competência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS era de verificar se
a entidade cumpria os requisitos do Decreto no 2.536, de 1998, para fins de obtenção ou
manutenção do certificado de entidade de fins filantrópicos. Já a competência do INSS
(posteriormente RFBF) era de verificar se a entidade cumpria os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, de modo a gozar da imunidade.
Até a edição da Lei no 12.101, de 2009, toda a verificação era prévia à permissão de
utilização do benefício fiscal.
Neste período, o requerimento de certificação prévia era requisito obrigatório para
poder utilizar do benefício da desoneração, conforme Súmula CARF no 212:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
(grifei)
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
12
A sistemática mudou com a edição da Lei no 12.101 de 2009, e os requisitos
passaram a constar do art. 29, que manteve o termo “isenção”:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
13
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a
data de publicação desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação
da entidade, ao Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação
em vigor à época da protocolização do requerimento. (grifei)
Houve mudança no procedimento: deixou de ser objeto de requerimento específico
e passou a ser a haver a certificação, ainda em fase prévia à utilização do benefício fiscal, que
consistia em reconhecer a entidade como beneficente. Os demais requisitos ficaram para
posterior averiguação pela fiscalização (Receita Federal do Brasil). Assim, o certificado é apenas
um dos requisitos (prévio) para poder usufruir do benefício, não valendo, isoladamente, como
garantia da manutenção da condição de imune.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036, 2228 e
26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida), sob a
alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que ocorrer
por lei complementar e não lei ordinária.
Com a edição da Lei no 12.101, de 2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi novamente questionada pelos mesmos motivos, falta de uma lei
complementar (ADI 4480).
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a serem
cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN. Posteriormente,
em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União para
assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes
termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
14
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas as já tratadas pelo art. 14 do CTN.
Após tal apreciação do STF, a interpretação mais aceita é que as regras que tratem
exclusivamente do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS), pelos Ministérios
envolvidos, e outros procedimentais, poderiam estar inseridas em lei ordinária (no caso a Lei no
12.101, de 2009), mas não se poderia exigir requisitos de contrapartida estranhos aos constantes
do art. 14 do CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar, apta a reger o
aspecto material.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no 187,
de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão dos requisitos para obter a
imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e
da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como
comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as
despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em
consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a
legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de
serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra,
não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §
7o do art. 195 da Constituição Federal;
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
15
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos
a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao
limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006; e VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de
dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a
entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades
beneficentes com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos
beneficiários da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de
habilitação e de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua
inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as
pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou
de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo
do trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II
do caput do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for
superveniente, observadas as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento
durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art.
35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades
beneficentes poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança
de participação do idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites
do § 2o do art. 35 da referida Lei.
(...)
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
16
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência
social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e
públicos-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social,
nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de
assistência social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a
projetos no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de
educação, de saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro
do exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites
referidos nos §§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as
previstas no art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas
certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer
tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de auditorias ou
o cumprimento de diligências.
§ 1o Verificada a prática de irregularidade pela entidade em gozo da imunidade,
são competentes para representar, motivadamente, sem prejuízo das atribuições
do Ministério Público:
I - o gestor municipal ou estadual do SUS, do Suas e do Sisnad, de acordo com sua
condição de gestão, bem como o gestor federal, estadual, distrital ou municipal
da educação;
II - a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 14.113,
de 25 de dezembro de 2020, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde;
IV - o Tribunal de Contas da União;
V - o Ministério Público.
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
17
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à
autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos do
inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito
tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão
definitiva no processo administrativo a que se refere o § 4o deste artigo, devendo
o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas. (grifei)
A publicação da Lei Complementar não inovou em relação à sistemática já adotada
com o advento da Lei no 12.101, de 2009, com a certificação prévia da entidade e verificação
posterior dos demais requisitos.
Está claro que possuir a certificação não é condição suficiente para o gozo da
imunidade, é só um pré-requisito, já que a legislação exige que os órgãos de controle fiscalizem o
cumprimento dos demais requisitos estabelecidos por Lei Complementar.
Após esse breve resumo das mudanças legislativas sobre o tema da imunidade das
contribuições previdenciárias, é factível entender que é necessário que a entidade seja portadora
de CEBAS válido antes do início do gozo do benefício fiscal, tal qual definido na Lei no 12.101, de
2009, já que a mesma sistemática foi reproduzida na LC no 187, de 2021.
No caso concreto, os fatos eram regidos pela Lei no 12.101, de 2009, pois o fato
gerador ocorreu em 2018, e se verificou que a entidade não era portadora do CEBAS válido no
período, conforme consta do Relatório Fiscal, que não foi questionado pela defesa.
A afirmação da recorrente é que pela simples razão de firmar contrato de
colaboração com Administração Municipal, nos termos da Lei no 13.019, de 2014, estenderia a ela
o benefício da imunidade recíproca existente entre os Entes Federados.
O contrato de parceria em nada altera sua natureza de pessoa jurídica de direito
privado, sujeita às regras de equiparação à empresa, nos termos do § único do art. 15 da Lei no
8.212, de 1991.
Ademais, para afastar a incidência da contribuição previdenciária nos termos do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, seria necessária a previsão expressa na Lei no 13.019, de 2014, que
estabelece o regime de cooperação entre as Administrações Públicas e as organizações da
sociedade civil, o que não existe.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
18
Há diversos julgados recentes neste Conselho pela necessidade de apresentação do
CEBAS como condição inafastável para fruição do benefício:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Comprovada a existência da certificação CEBAS ou a sua
recuperação, presente o requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No
11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em
vigor.
(ACÓRDÃO no 2201-010.452, de 04/04/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
19
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do
benefício fiscal e é incorreto o auto enquadramento efetuado sem que tivesse
havido ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem
atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional,
exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a
lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas, lado outro, compete a lei ordinária disciplinar os aspectos
procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF
(Acórdão no 2202-007.774, de 13/01/2021) (grifei)
E que a simples condição de sociedade sem fins lucrativos não afasta, por si só, a
condição de contribuinte das Contribuições Previdenciárias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão de
tais instituições das obrigações previdenciárias.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as
entidades que atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais
destaca-se a exigência de a instituição ser certificada como entidade beneficente
de assistência social.
(...) (Acórdão no 2202-010.679, de 04/04/2024)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP. IMUNIDADE.
A qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, por
si só, não enseja a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal,
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
20
que somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que
preencham os requisitos determinados em lei.
(...) (Acórdão no 2401-011.880 de 10/07/2024) (grifei)
Requisitos caracterizadores da condição de segurado empregado
A defesa afirma que a contratação de contribuintes individuais para execução dos
contratos celebrados com as Administrações Municipais não era na condição de empregado, pois
não havia habitualidade e subordinação:
3.3 - Os profissionais de saúde autônomos utilizados pelo IDH na execução dos
Termos de Colaboração celebrados com as Administrações Públicas Municipais no
ano de 2018, foram contratados para realizarem procedimentos, ações,
atividades e serviços de natureza eventual, previamente quantificados e
determinados, sem exclusividade.
lnexistia, portanto, qualquer obrigatoriedade do profissional autônomo
contratado quanto à jornada de trabalho, bem como, qualquer tipo de
subordinação.
Uma vez realizados os quantitativos de procedimentos, atividades e/ou serviços
contratados (consultas, exames, plantões, etc.), os profissionais estavam livres
para prestarem seus serviços a quaisquer outros contratantes em qualquer dia
ou hora.
Conforme dispõe o art. 3° da CLT, "considera-se empregado toda e qualquer
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.
Neste sentido, os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício são:
serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação
e onerosidade. Caso falte qualquer um desses pressupostos, inexiste a relação de
emprego. (grifei)
A condição de segurado obrigatório, na modalidade empregado, para fins
previdenciário-tributário, está determinada no art. 12 da Lei no 8.212, de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;”
(...)
Os requisitos que caracterizam que a condição são a pessoalidade, a não
eventualidade, a subordinação e a onerosidade.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
21
A existência da pessoalidade e da onerosidade não são discutidos pela defesa que
somente aborda a falta de subordinação na prestação do serviço, a eventualidade do trabalho
realizado e que não há exclusividade.
A questão de o contrato não exigir exclusividade do prestador, não impede a
formação de vínculo empregatício, já que um empregado pode ter diversas fontes pagadoras, sem
perder a condição de empregado.
Quanto a eventualidade, o relatório Fiscal conclui que:
IV.4 A análise dos contratos apresentados (anexos) demonstra, em todos os
aspectos, que o IDH pretendeu, mediante a sua celebração, conferir a natureza de
uma relação de trabalho autônomo com os profissionais, buscando eximir-se de
qualquer vinculação de cunho empregatício e dos correspondentes encargos
trabalhistas e previdenciários. Reproduzimos adiante um contrato firmado pelo
IDH com uma médica, o qual segue rigorosamente o mesmo padrão adotado em
todos os contratos apresentados, que traduz a evidente intenção de conferir à
relação trabalhista uma roupagem autônoma, precária, eventual:
(...)
IV.8 Fica patente que, sob a luz de qualquer das 4 teorias delineadas no subitem
IV.7, a relação de trabalho entre o IDH e os profissionais de saúde, nos moldes dos
contratos celebrados, possui natureza não eventual, uma vez que os serviços são
desenvolvidos em caráter continuado, duradouro, repetitivo, e identificam-se
com os fins para os quais o IDH foi criado, gerando uma fixação jurídica entre as
partes: um contrato com prazo de vigência estabelecido.
(...) grifei
A eventualidade se refere a necessidade que o tomador tem na prestação do
serviço. Os serviços prestados por profissionais da saúde no âmbito de hospitais, clínicas,
consultórios médicos ou serviço de atendimento médico, não são eventuais dada a necessidade
permanente e continua destes profissionais para que os atendimentos ocorram. Deste modo, não
se pode falar em eventualidade dos serviços contratados de profissionais de saúde para realizar
atendimento médico para a Administração Municipal.
A habitualidade está relacionada a frequência com que o serviço é prestado ao
tomador. No caso concreto, a carga de trabalho do contrato paradigma era definida
semanalmente em 20 consultas/atendimentos, com um pagamento fixo mensal e contrato por 12
meses com renovação automática e duração indefinida, demonstrando a habitualidade e a
continuidade do serviço prestado.
Em conclusão, o serviço prestado era não eventual, e era habitual e contínuo.
Em relação à subordinação, temos que verificar a diferença entre a subordinação
estrutural e a subordinação jurídica.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
22
A subordinação estrutural, integrativa ou objetiva, se refere a uma submissão do
empregado ou contratado à estrutura da organização em que está inserido. Ela é defendia pelo
jurista Maurício Godinho Delgado, que define como: “a subordinação consubstanciada pela
inserção do trabalhador no modelo organizacional do empregador, na relação institucional
representada pelo fluxo de informações e de prestação de serviços constante do negócio da
empresa contratante desses serviços”.
Já a subordinação jurídica requer que haja a submissão às determinações e controle
do empregador. O controle não que exige a vigilância contínua dos trabalhos efetuados, mas tem
que existir a possibilidade de o empregador dar ordens, comandar, dirigir e fiscalizar a atividade
desenvolvida, inclusive com punição.
A necessidade da existência da subordinação jurídica, comprovada com os
elementos fático apontados pela Fiscalização, para além da subordinação estrutural objetiva,
como prova para a existência do vínculo empregatício, está destacado nos Acórdãos abaixo
transcrito:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
(...)
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO. REQUISITOS.
A subordinação é o elemento mais contundente para a caracterização da relação
de emprego. Para efeito de reconhecer a relação de emprego e a ilicitude na
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços artísticos, em caráter
personalíssimo, com designação de obrigações a sócios da sociedade prestadora,
é inviável considerar apenas a subordinação estrutural ou a subordinação
objetiva como elementos de prova. Cabe à fiscalização demonstrar a
subordinação jurídica na concepção tradicional de submissão direta aos
poderes diretivo, regulamentar e disciplinar do contratante, dentre outros, que
eliminam autonomia e riscos do negócio próprios dos contratos de natureza civil.
(...) (Acordão no 2101-003.439, de 07/08/2024)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 21/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados pela
autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação de serviços,
mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da relação de emprego,
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
23
correto o procedimento fiscal ao enquadrar as pessoas físicas, contratadas em
tais condições, como segurados empregados do tomador.
(...)
(Acórdão no 9202-011.423, de 22/08/2024) – (Grifos não originais)
O caso em análise não trata de “pejotização”, que consiste na contratação de um
prestador de serviço pessoa física por meio de uma pessoa jurídica, mas de uma terceirização,
ainda que não típica, em que os Municípios delegam à IDH a condição de tomadora de serviço
para contratar com as pessoas físicas (profissionais de saúde) a prestação de serviço nas
instalações do Município ou onde ele determinar, mas aplica-se a mesma lógica destacada nos
Acordão acima. Se ficar caracterizada a subordinação jurídica, por elementos de provas
apresentados no caso concreto, deve desconsiderar a forma de contratação entre a IDH e os
médicos, qualquer que seja ela, e considerar a existência de fato de segurados obrigatórios na
condição de empregados.
Em análise a subordinação, o Relatório destaca algumas cláusulas do contrato
paradigma:
“CLÁUSULA 1a: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços
médicos, sem exclusividade, por profissional autônomo, com registro ativo no
CRM, segundo as instruções e necessidades do contratante, ...” (grifo nosso)
...
CLÁUSULA 6a: Ficam estabelecidas como obrigações do contratado:
...
b) Obedecer às instruções do contratante quanto às normas, os termos, às
exigências e às condições dos serviços a serem prestados nas unidades, órgãos ou
entidades;
c) Prestar esclarecimentos ao contratante, sempre que este lhe solicitar,
deixando-o sempre beminformado sobre a execução dos serviços;
d) Não revelar, sob pena de punição, rescisão contratual e multa, detalhes de
suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus pacientes;” (grifos
no original)
E conclui
IV.10 Resta evidente, das disposições contratuais sob exame, que o IDH reservou
para si o poder de determinar a forma pelas quais as atividades seriam
desenvolvidas pelos profissionais, supervisionando-os e podendo até mesmo
puni-los em caso de descumprimento das diretrizes fixadas, revelando a
presença indubitável do elemento subordinação. (grifei)
Há ainda destaque quanto a remuneração que, para além dos pagamentos normais
de honorários pela prestação de serviço, em valores fixos mensais, o contrato previa o pagamento
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
24
das despesas de ajuda de custo para transporte, alimentação e hospedagem se a prestação do
serviço fosse em outro Município:
IV.11 Por fim, conclui-se, sem dificuldades, quanto à presença do elemento
remuneração, como contraprestação dos serviços prestados, a qual é ajustada
em valores fixos mensais (salário), conforme o disposto na CLÁUSULA 4a do
contrato exemplificativo, a qual estabelece inclusive a possibilidade do
pagamento de verbas indenizatórias a título de ajuda de custo de transporte,
alimentação e hospedagem, para o caso dos serviços virem a ser prestados em
municípios diversos do da sede do contratante. (grifei)
Diante disso concluiu a relação contratual preenche os requisitos necessários para
qualificar os profissionais como segurados empregados:
IV.12 Por todo o exposto nos subitens IV.7 a IV.11, conclui-se que as
características do trabalho prestado pelos profissionais da área de saúde
contratados pelo IDH, no âmbito das instalações de saúde dos municípios com os
quais o IDH celebrou Termos de Colaboração, demonstram que a relação
contratual entre os profissionais e o IDH preenche todos os requisitos
necessários para a configuração de uma relação de emprego, o que conduz à
qualificação dos referidos profissionais como segurados empregados do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, nos ditames do art. 12, inciso I, alínea “a”, da
Lei no 8.212/91. (grifei)
A tese é reforçada pela forma como a contribuinte informou os dados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, do ano de 2018, no código 0561, para
empregados e não no código 0588, para contribuinte individual:
IV.13 A conclusão supra-referida encontra-se reforçada pelos dados da Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF do Ano-Calendário 2018 enviada
pelo IDH, cujas informações encontram-se detalhadas na planilha que anexamos
ao processo sob a forma de “arquivo não-paginável”. Os profissionais da área de
saúde, com os quais o IDH celebrou “contratos de prestação de serviços
eventuais”, foram informados na DIRF com o código de receita “0561 - IRRF -
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO”, o qual se destina a informar os
trabalhadores com os quais o Declarante possui vínculo empregatício. Os
trabalhadores autônomos (eventuais) devem ser informados pelo Declarante na
DIRF com o código de receita “0588 - IRRF – RENDIMENTO DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO”. (grifei)
Os elementos trazidos pela Fiscalização demonstram que o tomador tinha, de fato,
o controle, o poder decisão, direção, fiscalização e punição sobre os serviços prestados, o que
caracteriza a existência da subordinação. Portanto, estava presente o elemento da subordinação
na relação entre o tomador e os médicos contratados, denotando a existência de segurado
obrigatório na condição de empregado.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.884 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720067/2021-01
25
Não há no recurso um pedido de compensação quanto aos pagamentos de
contribuição previdenciária, que a contribuinte afirma que foram recolhidos pelas pessoas físicas
contratadas. E, quanto a alegação de possível enriquecimento ilícito da União, uma vez
caracterizada a relação empregado/empregador, está correta a cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, ou que tenha responsabilidade, instituída por lei, de reter e
recolher. Eventuais pagamentos indevidos, devem ser restituídos nos termos da legislação
tributária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo sobre pedido de parcelamento e, na parte conhecida, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1428
DF CARF MF
Original